Tribunal: TJDFT
Processo: 0720282-61.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. DIALETICIDADE RECURSAL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO REJEITADA. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. CURSO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL (CFP). AUXÍLIO FINANCEIRO DE 50%. LEI 9.624/98. INEXISTÊNCIA DE RESTRIÇÃO DE PAGAMENTO AOS DIAS COM AULAS PRESENCIAIS OU DE EXIGÊNCIA DE PRESENÇA FÍSICA EM EVENTO ADMINISTRATIVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal em face da sentença proferida pelo Juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou procedente o pedido inicial para "condenar o réu DISTRITO FEDERAL ao pagamento de R$ 1.031,21 (mil e trinta e um reais e vinte e um centavos) à autora, a título de retroativos de auxílio financeiro, com a incidência da Taxa SELIC (art. 3o da EC no 113/2021) para fins de atualização monetária e compensação da mora, desde a data em que era devido o pagamento (art. 398 do CC/2002)".
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 68535317). Isento de preparo.
3. Em suas razões recursais, o recorrente sustenta que os valores utilizados como base de cálculo para o auxílio financeiro pago durante o curso de formação estão corretos. Alega que a diferença notada pela autora refere-se aos dias em que não houve aula presencial e, portanto, em que não poderiam ser considerados para fins de pagamento do auxílio. Aduz que o auxílio financeiro para os alunos do curso de formação profissional da Polícia Civil não é devido quando não há frequência no evento administrativo. Pede a reforma da sentença, com a improcedência dos pedidos iniciais.
4. Em contrarrazões, a recorrida suscita preliminar de não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade recursal. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.
II. Questão em discussão
5. Saber se é devido o auxílio financeiro à autora por todo o período do curso de formação (27/06/2023 a 25/08/2023).
III. Razões de decidir
6. Preliminar de não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade recursal. As razões recursais atacam os fundamentos da sentença recorrida, apresentando argumentação clara e direta quanto às questões de fato e de direito, preenchendo os requisitos para o conhecimento do recurso. Preliminar rejeitada.
7. No mérito, as razões do recorrente não merecem prosperar.
8. Com efeito, a autora foi aprovada na primeira etapa do Concurso Público para o Cargo de Agente de Polícia da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal (Edital no 1 PCDF - Agente, de 30 de junho de 2020), tendo sido convocada para a realização do Curso de Formação Profissional.
9. O auxílio financeiro devido aos participantes do Curso de Formação Profissional, previsto no item 18.2.7 do Edital do Concurso, encontra fundamento legal no art. 14, caput, da Lei no 9.624, de 2 de abril de 1.998, verbis: "Os candidatos preliminarmente aprovados em concurso público para provimento de cargos na Administração Pública Federal, durante o programa de formação, farão jus, a título de auxílio financeiro, a cinqüenta por cento da remuneração da classe inicial do cargo a que estiver concorrendo".
10. No caso, o Curso de Formação Profissional foi realizado no período de 27 de junho de 2023 a 25 de agosto de 2023, conforme informado no Certificado de Conclusão (ID 68535149), de modo que o cálculo do auxílio financeiro deve levar em consideração todo o período do Curso.
11. Tanto a Lei no 9.624, de 2 de abril de 1.998 quanto o Edital do Concurso não restringem o auxílio financeiro aos dias em que há aulas presenciais, tampouco exigem, para o seu pagamento, presença física dos participantes em determinado "evento administrativo". Assim, considerando que o Curso foi realizado no período de 27 de junho de 2023 a 25 de agosto de 2023, o auxílio financeiro deve levar em consideração todo o período.
12. Não bastasse isso, vale notar que a própria mensagem enviada aos alunos do Curso (ID 68535312) informou que "a última semana antes da prova NÃO será livre, pois haverá atividades complementares OBRIGATÓRIAS, que serão realizadas no período de 21 a 24 de agosto". Ou seja, mesmo nessa semana, os alunos tiveram atividades obrigatórias no Curso de Formação Profissional, sendo, portanto, devido o auxílio pelo período integral do Curso.
13. Nesse sentido: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE DE POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. CURSO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL (CFP). EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA (EAD). AUXÍLIO FINANCEIRO. TEMPO DE EFETIVO EXERCÍCIO PARA FINS DE APOSENTADORIA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso inominado interposto pelo autor/recorrente, em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se o autor faz jus ao auxílio financeiro referente ao curso de formação profissional para o cargo de agente de polícia da PCDF, nos períodos de 19/08/2023 a 24/08/2023, realizado na modalidade à distância; (ii) se o período total do curso de formação (27/06/2023 a 25/08/2023) pode ser contabilizado como tempo de serviço para fins de aposentadoria. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Gratuidade de justiça. Concedo ao autor/recorrente a gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais demonstram sua hipossuficiência (ID 64777566 a 64777568, 62606868, 62606869 e 62606870), nos termos do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. 4. O autor participou do curso de formação para o cargo de Agente de Polícia da Polícia Civil do DF, no período de 27/06/2023 a 25/08/2023, conforme cronograma indicado no Edital no 34 – PCDF – Agente, de 02/03/2023 (ID 62606127, pág. 2), recebendo auxílio financeiro de 50% (cinquenta por cento) da remuneração da classe inicial do cargo. Argumenta que não recebeu o pagamento da bolsa auxílio no período de 19/08/2023 a 24/08/2023, quando o curso foi realizado na modalidade de ensino à distância. 5. O artigo 14 da Lei no 9.624/1998 dispõe que “Os candidatos preliminarmente aprovados em concurso público para provimento de cargos na Administração Pública Federal, durante o programa de formação, farão jus, a título de auxílio financeiro, a cinqüenta por cento da remuneração da classe inicial do cargo a que estiver concorrendo. (Vide Medida Provisória no 124, de 2003) § 1o No caso de o candidato ser servidor da Administração Pública Federal, ser-lhe-á facultado optar pela percepção do vencimento e das vantagens de seu cargo efetivo”. E essa disposição foi replicada no Edital de abertura do certame, conforme item 18.2.7 (ID 62606126, pág. 41-42), inclusive com a informação clara de que incidiriam os descontos legais sobre o valor do auxílio financeiro, o que permite concluir pela natureza salarial da verba. 6. A despeito de o edital consignar que o curso de formação profissional (CFP) possui carga de 368 horas presenciais, em tempo integral (ID 62606126, pág. 41), extrai-se das mensagens enviadas no whatsapp pelos coordenadores que os candidatos cursaram atividades complementares obrigatórias de 21 a 24/08/2023 na modalidade EaD (ID 62606129, pág. 1-5). No mesmo sentido, o Distrito Federal confirmou que as aulas presenciais do mês de agosto ocorreram nos dias 1 a 18/08/2023, 25 e 27/08/2023, quando ocorreu a solenidade de encerramento e o dia da prova final (ID 62606142, pág. 2). 7. Nesse contexto, tendo o recorrente participado integralmente das atividades previstas no curso de formação profissional, no período entre 27/06/2023 a 25/08/2023 (ID 62606128, pág. 4), faz jus ao auxílio financeiro durante todo o período, ainda que algumas aulas tenham sido ministradas de forma online. No mesmo sentido: TJDFT, Acórdão 1861930, Rel. Marco Antônio do Amaral, Terceira Turma Recursal, j. 13/05/2024; TJDFT, Acórdão 1871361, Rel.a Giselle Rocha Raposo, Segunda Turma Recursal, j. 03/06/2024. 8. Em relação ao quantum devido, adoto a planilha de cálculos inserida, referente ao período de 19/08/2023 a 24/08/2023 (ID 62606133), não impugnada pelo ente público, no valor de R$1.020,52 (mil, vinte reais e cinquenta e dois centavos). O valor deverá ser corrigido pela taxa SELIC, que já engloba os juros de mora, desde quando devido até o efetivo pagamento, na forma da Emenda Constitucional no 113/2021. 9. Por consequência, o período da realização do curso de formação profissional deve ser computado como tempo de efetivo serviço para fins de aposentadoria, consoante estabelece o § 2o do art. 14 da Lei no 9.624/1998 c/c art. 12 da Lei no 4.878/1965. IV. DISPOSITIVO 10. Recurso provido. Sentença reformada para julgar procedentes os pedidos iniciais e condenar o Distrito Federal às seguintes obrigações: (i) pagar ao autor a diferença do auxílio financeiro referente ao período de 19/08/2023 a 24/08/2023, no valor de R$1.020,52 (um mil, vinte reais e cinquenta e dois centavos), a ser atualizado pela taxa SELIC desde quando devido até o efetivo pagamento, nos termos da EC no 113/2021; e (ii) reconhecer o período integral do curso de formação profissional (27/06/2023 a 25/08/2023) como tempo de efetivo exercício do cargo público, promovendo a devida averbação, para os efeitos legais. 11. Sem custas, ante a concessão da gratuidade de justiça. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/1995. 12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no art. 46, da Lei no 9.099/1995. (Acórdão 1945998, 0763218-38.2023.8.07.0016, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 18/11/2024, publicado no DJe: 04/12/2024.)
IV. Dispositivo e tese
14. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 20% do valor da condenação, nos termos do art. 55, caput, da Lei 9.099/95.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.